Tribunal: TJDFT
Processo: 0711667-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALIMENTOS. REVISÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DÍVIDAS ASSUMIDAS ESPONTANEAMENTE APÓS A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de revisão de alimentos, indeferiu a tutela provisória de urgência buscando reduzir a obrigação alimentar.
2. Conforme preceituam a doutrina e a jurisprudência, os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz, com atenção à necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do obrigado.
3. É necessária a dilação probatória para mensurar a verdadeira capacidade contributiva do agravante e a necessidade do agravado, o que não é possível em sede de agravo de instrumento, onde a análise das provas é restrita. Assim, até que se possa apurar concretamente a situação dos envolvidos, afigura-se razoável manter os alimentos outrora estabelecidos pelas partes.
4. As dívidas assumidas espontaneamente pelo alimentante, mesmo sendo posteriores à obrigação alimentar, não podem ser consideradas como fator de alteração de sua capacidade econômica, diante da prioridade quanto ao pagamento da obrigação alimentar.
5. Recurso conhecido e desprovido.